Tribunal: TJMT
Processo: 0010639-50.2007.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010639-50.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), IDEBERTO MARTINS - CPF: 235.488.198-34 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IDEBERTO MARTINS (APELADO), IDEBERTO MARTINS - CPF: 235.488.198-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação na Execução Extrajudicial lastreada em contra particular tenha ocorrido, é de se concluir ser mesmo o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da prescrição por ainda não ter ocorrido a citação e nem a penhora de bens, providências, aliás,

que competem ao credor e nos prazos

determinados pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0010639-50.2007.811.0002

Apelante:
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo

Apelado:
Espólio de Idelberto Martins

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela exequente
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo.

AÇÃO
:
Execução de Título Extrajudicial n. 0010639-50.2007.8.11.0002 Cód. 200032 Processo no 482/2007
, proposta por
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo
, aqui apelante, em face de
Espólio de Idelberto Martins
.

EXTINÇÃO (
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Após relato do processo, defende, em síntese, o afastamento da prescrição, ao argumento de não tê-la ocorrido, notadamente porque a citação não ocorreu por fato alheio à sua vontade, vale dizer, em razão da destreza da devedora de ocultar-se e posterior falecimento. Também alegou morosidade do Judiciário.

Ao final, após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da extinção ora impugnada.

Sem contrarrazões
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição e a extinção da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante, bem assim, se é caso de possibilitar, pois, o prosseguimento do processo executivo na origem
.

Cuida-se,
na origem
, de Execução
proposta em 28.9.2007

lastreada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse da Finame no 0830-196725-9 no valor original e R$136.132,00 que seria amortizado em 60 meses e atualizado até a data da propositura da ação para
R$741.001,41
, com a primeira parcela prevista para 15.11.1995 e a última para 15.11.1999, que teve como garantia 01 trator de esteira modelo D60F, cuja inadimplência ocorreu no ano de 1996.

A ação foi distribuída em 28.9.2007 e o despacho inicial foi proferido em 10.10.2007, sem que se tenha conseguido efetivar a citação.

A sentença impugnada consignou o tramite da ação há 13 anos e o decurso, pois, do prazo de cinco anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil) sem a citação.

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente,
mas sim de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 5 anos
, prazo este reservado ao exercício do direito de executar
o contrato particular que lastreia a Execução Extrajudicial proposta pela aqui apelante, que foi extinta
.

Prescreve o art. 206, §5o, I, do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”
(grifei).

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2o do CPC enuncia:

A
rt. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado, no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
da data do despacho que ordenou a citação
,
10.10.2007, até o momento, já decorreram
mais de 14 anos a partir do referido despacho de citação
e
também a mais de 22 anos a partir da data do vencimento do título ocorrida em
15.11.1999
, sem que a citação válida ou a penhora tenham ocorrido,
prazo, portanto, bem superior aos 05 anos reservados à prescrição da pretensão executiva
.

Realça-se que no caso,
também não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação/penhora sequer foram feitas e que cabe à parte, e não ao Poder Judiciário, promover todos os atos necessários para tanto.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR

– PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo, mostra-se correta a extinção ora impugnada, que reconheceu a prescrição da
pretensão executiva
, cujo fragmento se transcreve:

“
Vistos.

1. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, devidamente qualificado nos autos propôs Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, em face de IDELBERTO MARTINS, também devidamente qualificado, visando o recebimento da quantia informada na exordial.

2. Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora exequente, foi alcançada pelo instituto da prescrição. Vejamos.

3. A Ação de Execução foi proposta em 28.09.2007 e até a presente data, o executado não foi citado. Ademais, fora juntada nos autos certidão de óbito do executado.

4. Ocorre que, fora determinada a citação do executado por edital, todavia, a decisão foi suspensa, em razão de que a parte teria apresentado contrarrazões no recurso de apelação interposto pelo exequente.

5. Ocorre que, o executado não foi localizado para citação, sobrevindo informação nos autos de que a parte teria falecido, inclusive, fora juntado certidão de óbito.

6. Por fim, em atendimento à previsão contida no art. 487, parágrafo único, do CPC, este juízo oportunizou à instituição financeira o direito de se manifestar sobre a ocorrência de prescrição. Todavia, o exequente quedou-se inerte.

7. Pois bem. É cediço que violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil).

8. Nesse contexto, o mesmo instituto legal estabelece as causas interruptivas que interrompem a prescrição, sendo que uma vez interrompida, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper (parágrafo único, do art. 202 do Código Civil).

9. No caso dos autos, verifico que o feito tramita há 13 (treze) anos sem que tenha havido a citação válida da parte executada, nem, tampouco, qualquer causa interruptiva da prescrição.

10. Assim, uma vez que a cobrança da dívida prescreve em 05 (cinco) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo que a prescrição há de ser reconhecida.

11. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMETO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE EM TEMPO HÁBIL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ocorre a prescrição quando decorrido o prazo de cinco anos, sem advir a citação. É dever da exequente diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o executado para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Se por culpa da exequente a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o §4o do referido artigo.(Ap 25662/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

12. Diante do exposto, declaro
PRESCRITA
a pretensão do exequente e
RESOLVO
o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência,
JULGO
EXTINTA a presente execução. 13. Custas pagas na distribuição. Sem condenação da verba honorária, à vista de insubsistir contenciosidade. 14. Transitada em julgado, dê-se baixas e arquivem-se os autos. 15. Às providências.”

Isso posto,
nega-se provimento para a Apelação e mantém-se a extinção impugnada, que
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e

declarou extinta a Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022